Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento (id no 13390695), com pedido de tutela recursal, interposto por LÚCIO FLÁVIO ALVES PEREIRA DE MARINS contra decisão (id no 13394022) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença de no 0732277-63.2017.8.07.0001, nos seguintes termos: “Vistos ID49631821: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por LUCIO FLAVIO ALVES PEREIRA DE MARINS em face de JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A. Verifico que no demonstrativo de débito constam incluídos valores referentes a honorários advocatícios sucumbenciais. Nos termos do artigo 85,§ 14 do CPC, os honorários constituem direito do advog ado, portanto, este possui legitimidade ativa para requerê-los judicialmente. Assim, promova a parte interessada emenda ao pedido para fazer constar no polo ativo da demanda o titular do crédito de honorários. Ainda, quanto ao pagamento de custas da fase de cumprimento de sentença, o valor da causa constante na guia de ID 50543259 não é equivalente ao valor pretendido pelo autor. Desse modo, junte ao processo guia com valor da causa requerido, complementando o pagamento de custas, se necessário. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento”. A parte agravante alega, em linhas gerais, que é indevido o pronunciamento do juízo agravado voltado à promoção de emenda para fins de inclusão no polo ativo do titular do crédito exequendo. Para tanto, afirma que a legitimidade para executar honorários advocatícios de sucumbência é concorrente entre a parte e o seu patrono, conforme precedente colacionado. Defende, ainda, que foram recolhidas devidamente as custas relativas ao pedido de cumprimento de sentença, na medida em que assevera que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, de modo a ser cabível apenas o pagamento das custas atinentes à execução dos honorários advocatícios. Por conseguinte, sustenta que deve ser afastada a determinada retificação do valor dessas custas. Argumenta que a omissão quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita importa na presunção tácita de seu deferimento, ressaltando que a gratuidade judiciária deferida na fase de conhecimento é estendida ao cumprimento de sentença, invocando acórdãos que relata encampar as suas teses. Pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a manutenção/concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Ao final, a parte agravante requer o provimento do agravo com a reforma do decisum vergastado. É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil (CPC), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. É de bom alvitre, ainda, deixar consignado que perfilho da linha de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de gratuidade de justiça conduz ao reconhecimento de que a parte que a requereu teve seu pleito deferido tacitamente. Em sintonia, colaciono o aresto deste e. Tribunal de Justiça a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. CUSTAS PROCESSUAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento (indenização por danos morais), indeferiu a petição inicial, com base no art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC. 2. A despeito do requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça contido na inicial, a sentença não se manifestou sobre o pleito e, ao mesmo tempo, condenou a parte autora a arcar com as custas processuais. 3. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de decisão expressa de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça acarreta o seu deferimento tácito. 4. Assim, embora devida a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, a exigibilidade deve permanecer suspensa, conforme previsão do art. 98, § 3o do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1198122, 07033714120198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Ademais, impende registrar que esta Corte já decidiu reiteradamente que há legitimidade concorrente entre a parte e o advogado para a cobrança dos honorários de sucumbência. Nesse sentido, destaco os seguintes acórdãos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ORDEM DE EMENDA AO REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA O DECOTE DA VERBA HONORÁRIA OU INCLUSÃO DO CAUSÍDICO NO POLO ATIVO. 1. A legitimidade da parte e de seu patrono é concorrente para executar os honorários sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença, restando desacertada a exigência de decote da parcela ou inclusão do causídico no polo ativo. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1219272, 07149304920198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE. MULTA DE 10%. ART. 523 DO CPC. I - Há legitimidade concorrente entre a parte e o advogado para a cobrança dos honorários de sucumbência. Precedentes deste e. TJDFT. II - É devida a multa de 10% sobre o valor do débito pelo devedor que, intimado, não realiza o pagamento espontâneo da obrigação (CPC, art. 523). III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1200049, 07119572420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Sob essa ótica, tenho, em princípio, que não merece prosperar a decisão vergastada que determinou a inclusão do titular do crédito atinentes aos honorários advocatícios, já que a execução dos honorários sucumbenciais pode ser feita autonomamente pelo causídico ou em conjunto com a parte patrocinada, como no caso em tela. Quanto à retificação do valor da causa para fins de recolhimento das custas, verifico que, ao que tudo indica, a parte agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, ficando, assim, isenta do recolhimento das custas do processo, consoante inteligência que se extrai do inciso I do §1o do artigo 98 do Diploma de Ritos[1]. Logo, entendo, nesta análise sumária, que não há razão para que haja o recolhimento das despesas processuais do cumprimento de sentença relativas ao crédito que postula, que, a propósito, perfaz a quantia de R$ 21.925,71 [vinte e um mil novecentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos (id no 49632561 – fl. 04)]. Vislumbro, em ato contínuo, que o cumprimento de sentença em alusão engloba ainda a cobrança dos honorários de sucumbência, sendo que o patrono da parte vencedora, ora agravante, não goza do beneplácito da gratuidade judiciária. Por consequência, considerando que o valor recolhido nos ids no 13391907 (Pág. 2) e no 50543236 (Pág. 4) refere-se apenas ao quantum pretendido pela parte exequente, ora agravante, a título de honorários de sucumbência (id no 49632561 – fl. 04), compreendo, em sede prefacial, que as custas processuais alusivas ao cumprimento de sentença de origem foram devidamente recolhidas, razão pela qual é descabido o comando judicial de retificação do valor da causa no preenchimento da guia de preparo em referência, sob pena de resultar na cobrança indevida de custas de parte beneficiária da justiça gratuita. Destarte, entendo que restou suficientemente evidenciado que a mantença da decisão hostilizada em seus exatos termos poderá acarretar em dano certo ou de difícil reparação à parte ora agravante, aliado à probabilidade do direito vindicado ser, ao final, albergado, motivo pelo qual há de ser acolhida a tutela recursal postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos do decisum agravado, até ulterior deliberação. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 8 de janeiro de 2020. [1] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais;